Tribunal: TJDFT
Processo: 0713544-22.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR PÚBLICO. CONDIÇÃO DE COMPANHEIRA. DECLARAÇÃO POR SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. COMPROVAÇÃO. BENEFÍCIO DEVIDO. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL CONCORRENTE. RATEIO DA PENSÃO. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos do art. 5o, inciso LXIX, da CF/88 e do art. 1o da Lei no 12.016/2009, o mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, isto é, o direito manifesto, cabalmente demonstrado pela prova documental apresentada desde a origem.

2. A Lei Complementar no 769/2008, que reorganiza e unifica o Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal – RPPS/DF, em seu artigo 30-A, estabelece a companheira entre os beneficiários da pensão por morte, além de vedar a concessão a mais de um companheiro.

3. Sem olvidar a jurisprudência consolidada pela e. Suprema Corte de Justiça, no sentido de ser vedado o reconhecimento de uma segunda união estável quando demonstrada a existência de uma primeira união estável, juridicamente reconhecida (Tema no 529), verifica-se uma peculiaridade no presente caso, uma vez que já se encontram reconhecidas judicialmente duas uniões estáveis concomitantes.

4. Reconhecidas ambas as uniões estáveis por sentenças judiciais transitadas em julgado, não cabe discutir a qualidade de companheiras das conviventes supérstites, mas tão somente encontrar a solução mais adequada para essa situação inusitada quanto ao pensionamento devido.

5. O intuito do benefício da pensão por morte é auxiliar financeiramente a família do segurado de forma a garantir a subsistência dos dependentes do falecido, sendo, ademais, presumida a dependência econômica do cônjuge ou companheiro (artigo 12, §1o, da Lei Complementar no 769/2008)

6. Constatada a existência concorrente de dois relacionamentos amorosos do servidor falecido, caracterizados como união estável, razoável que a pensão por morte seja reteada igualmente entre as ditas conviventes supérstites.

7. Remessa Necessária conhecida e não provida.